Tribunal: STF
Processo: RE 495248
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental do recurso extraordinário. Contribuição confederativa. Súmula nº 666/STF. Precedentes.



    1. A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição é exigível apenas dos filiados ao respectivo sindicato (Súmula nº 666/STF).



    2. Agravo regimental não provido.